Tribunal: TJMT
Processo: 1014026-71.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT no 1057065-63.2019.8.11.0041, manejada por PEDRO GOMES PEREIRA, determinou-lhe o pagamento dos honorários periciais.
Para tanto, aduz o agravante que cabe ao Estado custear a produção da prova requerida pelo agravado, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
No caso, de plano é possível constatar que a decisão recorrida bem observou a aplicação da teoria da carga dinâmica das provas, notadamente nos casos que envolvem ações de cobrança de seguro obrigatório, em que a parte autora invariavelmente possui parcas condições financeiros e hipossuficiência técnica na produção de provas, em relação à seguradora demandada.
A propósito, o entendimento deste Tribunal de Justiça:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – PAGAMENTO DETERMINADO PARA A RÉ – PROVA PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CARGA DINÂMICA DA PRODUÇÃO PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE – ART. 373, §1o DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. “Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído (§ 1o, do art. 373, do CPC/2015)”. (N.U 1000273-81.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020) (g.n.)
Assim, ao menos nesse instante, deve ser indeferida a liminar.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a parte agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.